Tribunal: TJES
Processo: 5016179-49.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016179-49.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA NUNES FERREIRA DE PAULA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016179-49.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ADRIANA NUNES FERREIRA DE PAULA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. COBRANÇA ACUMULADA DE VÁRIOS MESES EM UMA ÚNICA FATURA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. PARCELAMENTO. COBRANÇA MENSAL DE R$ 59,00 A TÍTULO DE SERVIÇO DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Adriana Nunes Ferreira de Paula, revisando faturas de energia elétrica, delimitando o débito a R$ 300,00, determinando seu parcelamento em duas parcelas de R$ 150,00 e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 159,00 a título de danos materiais, além de ordenar o restabelecimento do fornecimento de energia em 48 horas, se ainda suspenso. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. buscando o religamento de sua energia elétrica e indenização, alegando que a concessionária realizou recálculo das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, acumulando em uma só fatura valores de três meses de consumo, o que tornou o débito impagável para sua condição de consumidora de baixa renda, resultando na suspensão do fornecimento. Apontou ainda a cobrança de R$ 59,00 em sua conta de luz a título de “doação” ou serviço de terceiro, cuja legalidade também questionou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se a EDP pode ser responsabilizada (i) pela cobrança mensal de R$ 59,00 referente a serviço contratado com terceiro, lançada nas faturas da autora, e (ii) pelo recálculo/faturamento acumulado de energia que resultou em cobrança de vários meses em uma só fatura, com delimitação judicial do débito para R$ 300,00 (R$ 150,00 em outubro e R$ 150,00 em novembro de 2023), parcelado em duas vezes e com condenação à devolução de R$ 159,00 como dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que a concessionária detém o controle sobre a emissão das faturas e a suspensão do serviço, integrando a cadeia de fornecimento. A relação é regida pelo CDC (arts. 2º e 3º), atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, CF e art. 14, CDC), fundamentada no risco da atividade e independente de culpa para a revisão de atos abusivos ou reparação de danos.

(5). No mérito, no que se refere à suposta regularidade da cobrança de terceiro em fatura, a Recorrente não comprova a licitude do débito, sendo certo que o link disponibilizado para acesso aos supostos termos da contratação está restrito, inexistindo nos autos qualquer comprovação quanto à efetiva celebração de negócio jurídico pela consumidora que teria autorizado a cobrança impugnada, razão pela qual devida a indenização material comandada.

(6). Ademais, quanto à controvérsia referente à legalidade do recálculo de consumo do período de 10/2023 a 12/2023, cobrado de forma concentrada após falha na telemetria do medidor. Embora a Ré sustente o amparo do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tal norma não deve ser interpretada de forma isolada, mas em harmonia com o sistema de proteção ao consumidor, sendo certo que a cobrança acumulada (diga-se, por culpa da concessionária) prejudica/impossibilita o adimplemento regular da obrigação pela consumidora, razão pela qual razoável a contingência determinada (parcelamento do débito).

(6). Nesse contexto, o faturamento acumulado decorrente de falha técnica da concessionária configura defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC), pois impõe ônus excessivo à consumidora e rompe sua legítima expectativa de pagamento. A revisão do débito pela média histórica, cumulada com o parcelamento, não constitui arbitramento, mas medida proporcional que resguarda a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, impedindo o inadimplemento provocado pela própria fornecedora.

(7). Por fim, a alegada ausência de responsabilidade civil não procede. A responsabilidade do fornecedor de serviço público concedido é objetiva, e a cobrança acumulada que inviabiliza o pagamento por baixa renda, somada à inclusão de cobranças de terceiros de forma pouco clara, configura defeito de serviço e enseja o dever de ajustar o débito e ressarcir valores pagos indevidamente. Não há violação à Resolução 1000/2021 da ANEEL; ao contrário, a decisão complementa o regime regulatório com a proteção mínima assegurada pelo CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica, ao promover faturamento acumulado de vários meses em uma única fatura em razão de falha na medição, responde objetivamente pelos efeitos dessa cobrança, devendo o débito ser revisto com base na média de consumo e possibilitado o parcelamento, de modo a não inviabilizar o pagamento pelo consumidor de baixa renda. 2. É indevida a cobrança em fatura de valores referentes a serviços de terceiros quando não comprovada, de forma clara e acessível, a contratação e autorização específica pelo consumidor, impondo-se a restituição dos valores pagos a esse título.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)